Tribunal: TJBA
Processo: 8031220-30.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8031220-30.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MANUEL MACIEL ESTRELA

Advogado(s)
:
FERNANDO DE JESUS GOIS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. MUDANÇA PARA A REFERÊNCIA III, IV e V. PRELIMINARES
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA
REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. I
MPETRANTE QUE QUANDO EM ATIVIDADE, LABORAVA EM JORNADA DE 30 HORAS SEMANAIS NÃO PREENCHENDO, POR CONSEGUINTE, O REQUISITO EXIGIDO NO ART. 7º, § 2º, DA LEI Nº 7.145/97. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA
.

1
- Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Raimundo Manuel Maciel Estrela,

contra ato reputado ilegal atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando o pagamento da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) em suas referências III, IV e V.

2

- Em sede de preliminar, o Estado da Bahia suscitou inadequação da via eleita,
todavia, não merece acolhimento, visto que o presente
mandamus
não foi manejado contra lei em tese, mas sim contra omissão da Administração Pública que não concedeu aos inativos os efeitos remuneratórios decorrentes da Lei nº 12.566/12.

3 - Arguiu a preliminar de decadência, no entanto, não deve ser acolhida isto porque
a pretensão do Impetrante visa repelir, pela via eleita, uma conduta omissiva, consistente na sonegação de pagamento que ele entende ser merecedor pela inadequação da GAP à referência correspondente à sua condição, configurando uma relação de trato sucessivo que se perpetua a cada mês, independentemente do início da vigência das normas citadas.

4

- Quanto ao mérito,
observa-se a ausência do direito líquido e certo vindicado, porquanto a prova pré-constituída indica que, ao tempo do exercício da atividade policial, o Impetrante não estava submetido à jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, vez que, conforme contracheques colacionados, o Impetrante exercia apenas a carga horários de 30 horas semanais, e, portanto, só faz jus a percepção da GAP na referência II.

5

- O exercício da jornada de 40 horas semanais é requisito indispensável para a elevação da Gratificação de Atividade Policial, nos termos do art. art. 7º, § 2º, da Lei Estadual n. 7.145/97, impondo-se, por isso mesmo, a denegação da segurança, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

6.
PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
nº 8031220-30.2021.8.05.0000,
em que figura como impetrante
MANUEL MACIEL ESTRELA

e
c
omo Impetrado
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS
e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA
, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de

2022.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA